Tribunal: TRF3
Processo: 5025372-64.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
306/575)

5025372-64.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025372-64.2025.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: ROSE MARY PETTA FOLEGATTI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GIOVANNI DOTE RODRIGUES DA COSTA - SP147802-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES POUPADOS ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

- A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em questão submetida ao rito dos repetitivos (Tema 1.235), no julgamento do REsp n. 2.061.973/PR, de relatora da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 2/10/2024, estabeleceu que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC, não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, tratando-se o valor depositado em conta bancária de direito disponível do executado, sendo fixada a seguinte tese jurídica: "A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão".

- Conforme a Corte Superior é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade, no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas em cadernetas de poupança, empregando interpretação extensiva ao art. 833, X, do CPC, para reconhecer ser impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada seja em conta-corrente, seja em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude (EDcl no AgInt no REsp n. 1.975.989/SP e AgInt no AREsp n. 2.372.050/RJ).

- Mais recentemente, nos julgamentos dos REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, na data de 21/2/2024, a Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, caso o bloqueio judicial atinja quantia depositada em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, para a garantia da impenhorabilidade, respeitado o teto de 40 salários mínimos, deve ser comprovado que os valores constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial para o devedor e sua família, sendo apresentada a seguinte tese: "A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial".

- Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5025372-64.2025.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: ROSE MARY PETTA FOLEGATTI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GIOVANNI DOTE RODRIGUES DA COSTA - SP147802-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO FEDERAL em face da r. decisão que deu provimento ao presente agravo de instrumentopara reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado.

Alega a parte agravante, em síntese, que é inviável estender a impenhorabilidade garantida ao montante depositado em caderneta de poupança aos valores depositados em conta corrente. Além de que "não são essenciais à sua sobrevivência tanto que deles livremente dispôs para emprestá-los a seus netos". Faz prequestionamento.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Souza Ribeiro (Relator):

Mantenho a decisão ora agravada pelos seus próprios fundamentos. Eis o seu teor:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSE MARY PETTA FOLEGATTI em face da r. decisão que, em execução fiscal, rejeitou o pedido de desbloqueio (via Sisbajud).

Sustenta a parte agravante, em síntese, "que a penhora recaiu sobre valores decorrentes do benefício previdenciário da Agravante e, ainda, se tratava de quantias inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, portanto duplamente impenhoráveis, fora postulado o desbloqueio e restituição dos valores, além dos benefícios da gratuidade judicia".

Por fim, requer a reforma da r. decisão agravada.

Foi deferida parcialmente a concessão de efeito suspensivo requerida pelo agravante para, até o julgamento definitivo deste agravo, obstar a transferência do numerário constrito para conta à disposição da agravada, bem como o respectivo levantamento.

A parte agravada apresentou contraminuta.

É o relatório.

Decido.

O presente caso comporta julgamento nos termos do art. 932 do CPC, que confere ao Relator poderes para, monocraticamente, negar e dar provimento aos recursos. Na eventual mácula da decisão singular, não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do recurso de agravo interno (AgInt no AREsp n. 1.524.177/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019).

Conforme previsão do inc. I do art. 1.019 do CPC, recebido o agravo de instrumento no tribunal o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Cinge-se a controvérsia ao exame da legalidade da constrição de importâncias depositadas em conta corrente em valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, em razão da impenhorabilidade de que trata o art. 833, inc. X, do CPC.

Pois bem. O art. 833, inc. X e §2°, Código de Processo Civil, estabelecem:

Art. 833. São impenhoráveis:

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em questão submetida ao rito dos repetitivos (Tema 1.235), no julgamento do REsp n. 2.061.973/PR, de relatora da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 2/10/2024, estabeleceu que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC, não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, tratando-se o valor depositado em conta bancária de direito disponível do executado, sendo fixada a seguinte tese jurídica: "A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão".

Ainda, conforme a Corte Superior é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade, no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas em cadernetas de poupança, empregando interpretação extensiva ao art. 833, X, do CPC, para reconhecer ser impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada seja em conta-corrente, seja em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude (EDcl no AgInt no REsp n. 1.975.989/SP e AgInt no AREsp n. 2.372.050/RJ).

Entretanto, mais recentemente, nos julgamentos dos REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, na data de 21/2/2024, a Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, caso o bloqueio judicial atinja quantia depositada em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, para a garantia da impenhorabilidade, respeitado o teto de 40 salários mínimos, deve ser comprovado que os valores constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial para o devedor e sua família, sendo apresentada a seguinte tese: "A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial". Confira-se trechos da ementa:

PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

(...)

21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até 40 (quarenta) salários mínimos, em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC.

22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas:

a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.);

b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas);

c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial);

d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades.

SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA

23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.

HIPÓTESE DOS AUTOS

24. No caso concreto, a penhora incidiu sobre numerário em conta-corrente, constituindo-se, em tese, verba perfeitamente penhorável.

25. Superada a exegese adotada na Corte regional, devem os autos retornar para que esta, em respeito ao princípio da não supressão de instância, prossiga no julgamento do Agravo de Instrumento, no que concerne à argumentação de que a conta-corrente abrange valores impenhoráveis porque parte da quantia lá depositada possui natureza salarial (fruto da remuneração dos serviços profissionais prestados pelo recorrido, que é advogado), ou, ainda, porque parte dos valores que lá se encontram não é de sua propriedade, mas sim constitui crédito de terceiros (seus clientes) - crédito em trânsito, porque o advogado apenas tomou posse mediante Alvará de Levantamento, por exemplo, e que seria repassado aos verdadeiros destinatários.

26. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.)

Feitas estas considerações, na situação em tela, observa-se que, através dos "Detalhamentos" do sistema SISBAJUD (PJE id 337437286), foi realizado o bloqueio da quantia de R$ 6.428,58 da seguinte agência Nu Pagamentos.

Alega a parte agravante que a verba penhorada é destinada a sua subsistência e de sua família e que é alcançada pela regra da impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC.

Assim sendo, no caso concreto dos autos, vislumbro elementos aptos a comprovar a alegada impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC, trata-se de quantia pouco expressiva que, associada à circunstância de que outros ativos não foram localizados, permite razoavelmente compreender que os montantes se destinam à subsistência. Sendo de conhecimento público, sob critério de razoabilidade que se deve adotar no exame de questão, que se trata de montante que comumente se destina ao custeio de despesas essenciais a subsistência própria e da família, estando assim comprovada a natureza de quantia patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial do titular, portanto, caracterizada a impenhorabilidade.

Além de que se encontra comprovado pelos extratos bancários (id 338238109) que os valores no Nubank eram provenientes de sua aposentadoria do INSS.

No mais, observo não existir nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento adotado em sede de apreciação de efeito suspensivo, razão pela qual mantenho aquela motivação como fundamento da decisão ora proferida.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado.

Publique-se e intimem-se."

Por fim, ressalto que a vedação insculpida no art. 1.021, § 3o do CPC/2015 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no § 1o do mesmo dispositivo, que determina:

Art. 1.021.

(...)

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES POUPADOS ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

- A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em questão submetida ao rito dos repetitivos (Tema 1.235), no julgamento do REsp n. 2.061.973/PR, de relatora da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 2/10/2024, estabeleceu que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC, não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, tratando-se o valor depositado em conta bancária de direito disponível do executado, sendo fixada a seguinte tese jurídica: "A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão".

- Conforme a Corte Superior é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade, no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas em cadernetas de poupança, empregando interpretação extensiva ao art. 833, X, do CPC, para reconhecer ser impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada seja em conta-corrente, seja em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude (EDcl no AgInt no REsp n. 1.975.989/SP e AgInt no AREsp n. 2.372.050/RJ).

- Mais recentemente, nos julgamentos dos REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, na data de 21/2/2024, a Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, caso o bloqueio judicial atinja quantia depositada em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, para a garantia da impenhorabilidade, respeitado o teto de 40 salários mínimos, deve ser comprovado que os valores constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial para o devedor e sua família, sendo apresentada a seguinte tese: "A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial".

- Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão